Tribunal: TJDFT
Processo: 0717405-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO. LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. ÔNUS DO AUTOR. DILIGÊNCIAS EM SISTEMAS JUDICIAIS. MEDIDA EXCEPCIONAL.

1. O ônus para a localização e citação do réu recai sobre o autor, afigurando-se impossível pretender que o Judiciário adote providências que devem ser encetadas unicamente pela parte para viabilizar a concretização do seu direito.

2. Recurso não provido.